Tribunal: TJBA
Processo: 8002521-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002521-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CESAR PEREIRA MEIRELLES

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR E REGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, deferiu tutela de urgência para impedir a aplicação de reajuste de 59,95% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor. A agravante pretende a revogação da medida liminar, sustentando a regularidade do reajuste, bem como a revisão da multa cominatória fixada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória deve ser adequadamente ajustado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. O reajuste por faixa etária em contratos de plano de saúde somente é legítimo quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e aplicação de percentuais razoáveis, amparados por base atuarial idônea, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 952.

5. As diretrizes do Tema 952 também se aplicam aos planos coletivos, nos termos do Tema 1016 do STJ, impondo a necessidade de demonstração da razoabilidade e da justificativa do reajuste.

6. A elevação da mensalidade de R$ 3.338,40 para R$ 5.339,63 em curto intervalo temporal revela, em cognição sumária, indícios de desproporcionalidade e possível abusividade do reajuste.

7. O perigo de dano mostra-se mais intenso em favor do agravado, portador do vírus HIV e dependente da continuidade do tratamento médico, circunstância que confere prevalência à proteção do direito fundamental à saúde.

8. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e cautelosa, sem evidência de ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma quanto à tutela de urgência.

9. A multa cominatória deve ser ajustada para R$ 5.000,00 por mês, limitada ao teto de R$ 60.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste de plano de saúde coletivo está sujeito ao controle judicial de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que não dependa de autorização prévia da ANS.

A demonstração de reajuste excessivo e aparentemente desproporcional evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O risco à continuidade de tratamento médico essencial prevalece sobre eventual impacto financeiro suportado pela operadora de saúde para fins de aferição do perigo de dano.

A multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação à natureza da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Tema 952. STJ, Tema 1016. TJPE, Agravo de Instrumento nº 0001563-25.2024.8.17.9480, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002521-53.2026.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado
CESAR PEREIRA MEIRELLES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

EJP/04